Tribunal: TJSP
Processo: 1504988-36.2023.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (artigo 121, §2o, inciso III, do Código Penal (Paulo) e artigo 211 do Código Penal (Paulo e Marcelo). Recursos recíprocos.
Ministério Público. Pleito de inserção, na decisão de pronúncia, da qualificadora prevista no inciso II, do parágrafo 2o, do artigo 121, do Código Penal, afastada na origem. Não conhecimento. Preliminar

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (artigo 121, §2o, inciso III, do Código Penal (Paulo) e artigo 211 do Código Penal (Paulo e Marcelo). Recursos recíprocos.
Ministério Público. Pleito de inserção, na decisão de pronúncia, da qualificadora prevista no inciso II, do parágrafo 2o, do artigo 121, do Código Penal, afastada na origem. Não conhecimento. Preliminar de intempestividade na interposição do recurso, arguida em sede de contrarrazões pelo apelante Paulo, que merece ser acolhida. Representante do Ministério Público deixou escoar in albis o prazo de 05 (cinco) dias previsto para a interposição de recurso em sentido estrito. Inteligência do artigo 586 do Código de Processo Penal. Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Recurso não conhecido.
Apelos defensivos. Réu Paulo: Pretensão de desclassificação da conduta criminosa praticada para o crime de lesão corporal seguida de morte, ou, ainda, reconhecimento do homicídio privilegiado. réu Marcelo. Absolvição sumária, diante da ausência de dolo na conduta praticada. Impossibilidade. Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria. Dinâmica da conduta criminosa atribuída ao acusado Paulo não permite o afastamento do animus necandi, tratando-se de matéria que deve ser remetida ao Tribunal do Júri, porquanto vigora, nesta etapa processual, o princípio do in dubio pro societate. Qualificadora reconhecida encontra razoável suporte probatório, admitindo-se a exclusão apenas quando manifestamente impertinente. Causa de diminuição da pena e análise da ausência de dolo na conduta atribuída ao réu Marcelo são questões que devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença. Tribunal do Júri competente para o julgamento dos crimes conexos. Precedentes.
Recurso ministerial não conhecido, e desprovidos os recursos Defensivos.